Tribunal: TJSP
Processo: 1036366-04.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de carcinoma invasivo de mama direita, (2o) primário, com metástase pulmonar. Negativa de cobertura de tratamento de Câncer no Instituto Paulista de Cancerologia - IPC do Hospital 'Leforte' onde a usuária já se trata há mais de doze anos. Descredenciamento do estabelecimento não previamente comunicado aos usuários e à ANS, tal como

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de carcinoma invasivo de mama direita, (2o) primário, com metástase pulmonar. Negativa de cobertura de tratamento de Câncer no Instituto Paulista de Cancerologia - IPC do Hospital 'Leforte' onde a usuária já se trata há mais de doze anos. Descredenciamento do estabelecimento não previamente comunicado aos usuários e à ANS, tal como determina o art. 17, §1o, da lei no 9.656/98. Quebra do dever de informação. Irrelevância da qualificação do estabelecimento que substituiu a instituição descredenciada. Irrelevância, também, do momento do descredenciamento não informado previamente à beneficiária do plano de saúde. Sentença reformada. Ação procedente.

Recurso provido, liminar confirmada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036366-04.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUCIANA
POTEL BALTAZAR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIMED DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036366-04.2018.8.26.0224 -Voto no 26594 – GUARULHOS - NMMO
2
VOTO No: 26.594
APEL. No: 1036366-04.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
ORIGEM:
5a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INST.: HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
APTE.: LUCIANA POTEL BALTAZAR (JUST. GRAT.)
APDAS.: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS E OUTROS
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora
de carcinoma invasivo de mama direita, (2o) primário, com
metástase pulmonar. Negativa de cobertura de tratamento de
Câncer no Instituto Paulista de Cancerologia - IPC do
Hospital 'Leforte' onde a usuária já se trata há mais de doze
anos. Descredenciamento do estabelecimento não previamente
comunicado aos usuários e à ANS, tal como determina o art.
17, §1o, da lei no 9.656/98. Quebra do dever de informação.
Irrelevância da qualificação do estabelecimento que substituiu
a instituição descredenciada. Irrelevância, também, do
momento do descredenciamento não informado previamente à
beneficiária do plano de saúde. Sentença reformada. Ação
procedente.
Recurso provido, liminar confirmada.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 259/263,
que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA ajuizada por LUCIANA POTEL BALTAZAR em face de UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS E QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, julgou
improcedente a demanda, revogada a tutela concedida às fls. 61/62. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036366-04.2018.8.26.0224 -Voto no 26594 – GUARULHOS - NMMO
3
sucumbência a autora arcará com as custas processuais e pagará honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, ressalvada a gratuidade judiciária concedida em favor da parte.
Recorre a autora, sustentando, em síntese, que só soube do irregular
descredenciamento do hospital eleito após o início do tratamento quimioterápico. Afirma
que o plano de saúde é obrigado a garantir “a prestação como de início do contrato”.
Alega que a qualidade dos serviços prestados pela clínica credenciada está aquém dos
prestados pela descredenciada, conforme precedentes desta Corte (fls. 265/281).
Dispensado o porte de remessa e retorno, o recurso foi recebido e
contrarrazoado pela parte contrária (fls. 322/330).
Às fls. 350 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar que “(...) as Apeladas mantenham o atendimento da Apelante na área de
Oncologia do Hospital Leforte, conhecido como IPC (Instituto Paulista de Oncologia),
até o julgamento do presente recurso”.
É o relatório.
Trata-se de ação de preceito cominatório que a alegou a autora, em
síntese, que desde 2007 faz tratamento de câncer de mama por ser portadora de carcinoma
invasivo de mama direita, (2o) primário, com metástase pulmonar, e que realizava seus
tratamentos no Instituto Paulista de Cancerologia - IPC. Sustentou que teve sua sessão de
quimioterapia suspensa em razão de o plano de saúde ter descredenciado a área de
Oncologia do Hospital Leforte - IPC. Requereu a concessão de tutela de urgência para
determinar que as Rés mantenham o atendimento da autora na área de Oncologia do
Hospital Leforte, (IPC - Instituto Paulista de Cancerologia), nos termos a que tinha ela
direito antes do descredenciamento sob pena de multa pecuniária a ser fixada por este
Juízo.
Ao final, a confirmação da tutela. Atribuiu à causa o valor de
R$10.000,00.
Decisão de fls. 61 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a manutenção do tratamento oncológico à autora pela área de Oncologia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036366-04.2018.8.26.0224 -Voto no 26594 – GUARULHOS - NMMO
4
Hospital Leforte, Instituto Paulista de Oncologia nos exatos termos fixados à época em que
o contrato de prestação de assistência médico-hospitalar foi firmado, com o prazo máximo
de 05 dias e sob pena de multa diária fixada por este juízo em R$ 1.000,00, limitados a R$
60.000,00.
Citada, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contestou às
fls. 83/90.
Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva, uma vez que
figura apenas como administradora do plano de saúde. No mérito, alegou que não houve
falha na prestação do serviço ante sua prestação de serviços e que a autora não descreveu
em sua exordial qualquer irregularidade em suas atribuições. Requereu preliminarmente a
extinção da ação sem julgamento de mérito, e a improcedência dos pedidos.
Citada, Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das
Cooperativas Médicas contestou às fls. 143/148. Sustentou que o tratamento poderia ter
sido realizado em Hospital credenciado à UNIMED FESP, uma vez que o prestador do
serviço escolhido pela autora foi descredenciado, bem como que não há cobertura para
realização de procedimentos fora da rede. Pugnou pela total improcedência dos pedidos.
Sobreveio sentença de improcedência às fls. 259/263.
O recurso comporta acolhimento.
Se a operadora do plano de saúde permite que seus usuários
utilizem determinado estabelecimento para tratamento de saúde, ao realizar o
descredenciamento tem o dever de informa-los previamente.
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser
exigível a notificação prévia dos usuários no caso de descredenciamento de clínicas
especializadas:
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA NO CURSO DE
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, SEM SUBSTITUIÇÃO POR
ESTABELECIMENTO
DE
SAÚDE
EQUIVALENTE.
IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 17 DA LEI 9.656/98. 1.
O caput do art. 17 da Lei 9.656/98 garante aos consumidores de planos
de saúde a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios
credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da vigência dos
contratos. 2. Nas hipóteses de descredenciamento de clínica, hospital ou
profissional anteriormente
autorizados, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter
uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036366-04.2018.8.26.0224 -Voto no 26594 – GUARULHOS - NMMO
5
contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado
no estabelecimento de saúde que foi descredenciado. Art. 17, § 1o, da Lei
9.656/98. 3. O descredenciamento de estabelecimento de saúde efetuado
sem a observância dos requisitos legalmente previstos configura prática
abusiva e atenta contra o princípio da boa-fé objetiva que deve guiar a
elaboração e a execução de todos os contratos. O consumidor não é
obrigado a tolerar a diminuição da qualidade dos serviços contratados e
não deve ver frustrada sua legítima expectativa de poder contar, em caso
de necessidade, com os serviços colocados à sua disposição no momento
da celebração do contrato de assistência médica. 4. Recurso especial
conhecido e provido”. (REsp 1119044/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22/02/2011).
No caso concreto, a autora não foi informada pelo operador do
plano de saúde acerca do descredenciamento do estabelecimento, nos termos imperativos
do artigo 17, caput e § 1o da Lei n.o 9.656/98, a isto não se prestando o documento de fls.
239, verificando-se evidente quebra do dever de informação da prestação de serviços e
violação do princípio da boa-fé objetiva.
Iterativa a jurisprudência:
“APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - Pretensão de obrigar a operadora
a custear tratamento a ser realizado junto à clínica descredenciada
ONCOCAMP - Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Acolhimento - Tema relativo à legitmidade passiva não abordado pela
sentença - Eventual declaração de nulidade da sentença, de ofício,
apenas retardaria o julgamento - Inclusão da UNIMED do Estado de
São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas, no polo
passivo da ação, pois contestou a ação e reconheceu sua
responsabilidade contratual
Manutenção da UNIMED Campinas
Cooperativa de Trabalho Médico no polo passivo - Ausência de
comprovação de que a consumidora foi previamente notificada do
descredenciamento, em cumprimento ao art. 17 da Lei dos Planos de
Saúde - Descredenciamento a pedido da entidade hospitalar -
Circunstância que não altera o dever da operadora de manter padrão
equivalente de atendimento, tampouco de alertar os usuários a respeito
do fato - Precedentes da Câmara. Dever de custeio integral do
tratamento na clínica Oncocamp, mesmo descredenciada. Recurso
provido, com observação”. (Apelação no 4009099-21.2013.8.26.0114,
Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 25.02.2014).
“PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 1.-
Negativa de cobertura a tratamento de câncer - Paciente portadora de
“neoplasia maligna de mama” - Alegação, pela operadora, de que a
clínica escolhida pela segurada para a realização do tratamento foi
descredenciada
Inadmissibilidade
-
Tratamento
indicado
por
profissional cooperado à ré - Falta de prova de que a ANS e a paciente
tenham sido notificados do descredenciamento da clínica escolhida, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036366-04.2018.8.26.0224 -Voto no 26594 – GUARULHOS - NMMO
6
como determina o art. 17, §1o, da Lei 9.656/98 - Ausência de
demonstração, ademais, de que a clínica credenciada está apta à
realização do tratamento - Ação julgada procedente - 2.- Litigância de
má-fé - Não acolhimento - Hipóteses do art. 17 do CPC não
vislumbradas - SENTENÇA PRESERVADA, NOS TERMOS DO ART.
252
DO
RITJSP
-
APELO
IMPROVIDO”.
(Apelação
no
0066882-10.2011.8.26.0114,
Rel.
Des.
Donegá
Morandini,
j.
22.07.2014).
Ainda a respeito da obrigação de informar previamente o
beneficiário do plano de saúde acerca do descredenciamento de prestador de serviço,
confira-se:
“CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
REDE
CONVENIADA.
ALTERAÇÃO.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
ADEQUADA.
COMUNICAÇÃO
INDIVIDUAL
DE
CADA
ASSOCIADO.
NECESSIDADE. 1. Os arts. 6o, III, e 46 do CDC instituem o dever de
informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o
negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao
consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever
intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas
na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 2. O
direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha
consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou
serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo
denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. Diante
disso, o comando do art. 6o, III, do CDC, somente estará sendo
efetivamente cumprido quando a informação for prestada ao consumidor
de forma adequada, assim entendida como aquela que se apresenta
simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a
diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações
soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o
consumidor. 3. A rede conveniada constitui informação primordial na
relação do associado frente à operadora do plano de saúde, mostrando-
se determinante na decisão quanto à contratação e futura manutenção
do vínculo contratual. 4. Tendo em vista a importância que a rede
conveniada assume para a continuidade do contrato, a operadora
somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente
cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais. 5.
Recurso especial provido”. (STJ, REsp 1144840/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20/03/2012).
Afinal, no dizer do Ministro Luis Felipe Salomão, “A operadora do
plano de saúde está obrigada ao cumprimento de uma boa-fé qualificada, ou seja, uma
boa-fé que pressupõe os deveres de informação, cooperação e cuidado com o
consumidor/segurado” (STJ, REsp 418.572/SP, 4a Turma, j. 10/03/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036366-04.2018.8.26.0224 -Voto no 26594 – GUARULHOS - NMMO
7
Ademais, irrelevante a alegação de que o estabelecimento indicado
para a realização do tratamento prescrito à autora oferece condições similares àquelas que
até então eram oferecidas. De qualquer modo, os documentos colacionados aos autos, não
têm o condão de comprovar que a substituição de uma clínica por outra de fato foi
equivalente, tal como exige a lei de regência.
Concluindo, o recurso é provido para que a ação seja julgada
procedente, tornada definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 350 para que a ré custei
o tratamento quimioterápico da autora junto ao IPC Hospital Leforte, arcando ainda com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados com fundamento no
artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Prescindível, portanto, qualquer acréscimo aos sólidos fundamentos
deduzidos pelo magistrado de primeiro grau, que ora ficam ratificados.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator